Tribunal: TJDFT
Processo: 0024673-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024673-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VALENTIN SALVADOR NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 14288651, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A requer que lhe sejam entregues os documentos originais constantes dos autos do processo físico, tendo em vista a conversão do suporte físico para o meio digital. Nos termos do artigo 12 da Portaria Conjunta no 24 de 20 de fevereiro de 2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, as partes serão intimadas para, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, retirarem as peças por elas juntadas ao processo”. Dessa forma, o recorrido poderá proceder, por ato próprio, ao desentranhamento das peças processuais por ele juntadas, observando-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados sucessivamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da intimação do teor da certidão de ID no 13979152. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007